Tribunal: STF
Processo: HC 56201
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO POR POSSE DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS EM QUE SE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE-IMPETRANTE SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O FLAGRANTE FORA FORJADO - ALEGAÇÃO QUE, NO CASO, IMPLICA NO REEXAME DE TODA A PROVA QUE SERVIU DE BASE A CONDENAÇÃO, - INIDONEIDADE DO "WRIT" PARA O OBJETIVO COLIMADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.